Tribunal: STF
Processo: ARE 1470781
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. ART. 3º, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 217 /2019. FAZ JUS À LICENÇA ESPECIAL O MILITAR QUE, NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI, CONTA COM PERÍODO RESIDUAL DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0019787-98.2021.8.16.0182; 0004575- 41.2021.8.16.0019; 0007673-54.2020.8.16.0056 e 0024539- 88.2019.8.16.0019). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO MILITAR. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE AO CÔMPUTO DO PERÍODO EM DOBRO PARA O ACERVO E DA AUSÊNCIA DE PERÍODO RESIDUAL QUANDO DA APOSENTADORIA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DO MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR QUE COMPUTOU O ACERVO DE TEMPO DE SERVIÇO COM CONTAGEM EM DOBRO. NÃO PREENCHIDO REQUISITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 217/2019. PERÍODO RESIDUAL DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO INFERIOR A CINCO ANOS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0005731-60.2021.8.16.0182; 0003100-46.2021.8.16.0182 e 0020468-05.2020.8.16.0182). ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente